Tribunal: TJMT
Processo: 1032569-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032569-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVERSON SILVEIRA SANTOS - CPF: 034.920.451-97 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARIANE CRISTINA LEITE DOS SANTOS - CPF: 040.357.231-26 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR
. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA QUE DEVE SER RESSARCIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA PARTE CONSUMIDORA PARA DETERMINAR O RESSARCIMENTO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E NÃO PROVIDO DA PARTE FORNECEDORA. DANO MORAL RECONHECIDO, MAJORAÇÃO.

1.
O objeto da demanda se limita a apuração de falha na prestação de serviços, a análise de cobrança indevida, indenização por danos materiais e majoração dos danos morais.

2.
Os autores alegam que em 2017 adquiriram a residência indicada na exordial e desde então tinham problemas com a prestação de serviços da concessionaria de serviços.

3.
Afirmam que desde 2017 compravam caminhões pipa e pegavam água com vizinhos para suprir a falha na prestação de serviços da ré.

4.
Os autores buscaram solucionar o ocorrido perante o PROCON.

5.
Alegam cobrança indevida de valores entre 2017 e 2021, período em que ainda não havia instalação da matricula de consumo.

6.
Sustentaram que foram cobrados de forma indevida pelos materiais para instalação do medidor de consumo – hidrômetro.

7.
Pretenderam a restituição dos valores e indenização por danos morais.

8.
Sentença de parcial procedência. Reconhecendo falha na prestação de serviço e dever indenizatório moral.

9.
Recurso de ambos os litigantes. Departamento de água pretende extirpar ou minorar o
quantum
fixado. Consumidores pretendem ressarcimento de valores.

10.
Dano moral comprovado ante a inércia do departamento de água. Comprovado pedido administrativo para sanar falhas em agosto de 2021, o qual só foi atendido após citação da presente demanda em outubro de 2021. Departamento de água responsável pelo desvio do tempo produtivo dos consumidores. E ainda, com cobrança indevida de valores.

11.
Ressarcimento dos valores cobrados de forma indevida que deve ser provido.

12.
Restituição dos valores pagos pelos materiais do hidrômetro que não merece acolhimento.

13.
Majoração dos danos morais.

14.
Sentença parcialmente reformada.

15.
Recursos conhecidos. Parcialmente provido o dos reclamantes. Não provido o da reclamada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a fornecedora de serviços a indenizar moralmente o consumidor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ante a falha na prestação de serviço.

A prestadora de serviços alega que deve ser extirpada ou minorada a condenação indenizatória reconhecida em primeiro grau, sob o fundamento de que as queixas dos consumidores foram todas sanadas administrativamente.

Os consumidores recorrem para a reforma parcial do julgado, sustentando que devem ser ressarcidos pelos materiais por eles adquiridos, para a instalação do hidrômetro e, ainda, para que seja a ré condenada ao ressarcimento de valores cobrados por fornecimento de serviços ocorridos entre 2017 e 2021, antes da instalação da matrícula na residência dos consumidores.

Contrarrazões apresentadas pelos consumidores, pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023